Tribunal: TJPA
Processo: 0803322-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803322-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAIR DAMASCENO DA SILVA, AIOUB MOKDCI AUAD, BENEDITO ARAUJO DE SOUSA, CARLOS MARTINHO GOMES DE FARIAS, EDILBERTO FERREIRA DA CRUZ, EDSON RIBEIRO FERREIRA, ELIZIO MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCO FERNANDES DE AGUIAR, FRANCISCO FERREIRA GAIA, FRANCISCO RODRIGUES ABREU, GILBERTO JOSE DE SOUSA, GILVAN OLIVEIRA FRANCO, JOSE CARLOS PIMENTEL DE NAZARE, JOSE HAIRTON RODRIGUES BELEZA, JOSE NAGIB LIMA AUAD, JOSE RONALDO SILVA DE NAZARE, JURACI SODRE DE CAMPOS, MARIA JOELMA BORGES DA SILVA, MARIA LINDALVA SODRE ROSA, MARIA VIRGILIA DA SILVA PASSOS, MIGUEL BARBOSA PEREIRA, PATRICIA DE PAULA GOES, RAIMUNDO ALMEIDA LIMA, RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA, ROSA MARIA VIEIRA DE CARVALHO, ROSANGELA LOPES LEAO, ROSILDA MARIA DA SILVA, WELLINGTON RODRIGUES DE MIRANDA

AGRAVADO: ALESSANDRA LISBOA MOREIRA, ALEXANDRE DAVID HORTA MOREIRA, CLEUZA MARIA LIMA SANDOVAL, AUREO ROBERTO SANDOVAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR INDEFERIU O REQUERIMENTO DE IMISSÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL CONHECIDO COMO FAZENDA MAGUARY. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OS AGRAVANTES NÃO COMPROVARAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
V
erifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

II -
Necessário esclarecer que apesar de haverem discussões circunstanciais acerca da necessidade ou não de o Juízo a quo reformar a Sentença recorrida para fazer constar expressamente a revogação da liminar de reintegração de posse que restou prejudicada pela rejeição dos pedidos autorais, a questão não foi devolvida ao Poder Judiciário pelo presente Agravo de Instrumento, que se concentra em requerer tão somente a autorização para que os Agravantes possam voltar ao imóvel em questão.

Sendo assim, entendo que a questão remanescente a ser decidida nos autos é sobre à negativa de autorização para reingresso dos agravantes no imóvel.

III -
Verifico que a decisão não merece qualquer tipo de reparo, pois como muito bem colocado pelo parecer ministerial: “a posse é um estado de fato; ou existe ou não existe. Não é juridicamente possível o pedido de autorização para exercer a posse. Ela simplesmente é exercida e a tutela do Estado é no sentido de garantir a sua continuidade, contra ameaças, turbações ou esbulhos”.

IV -
Entendo estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois conceder uma decisão de reintegração de posse, sendo que não são autores da demanda originária, não fundamentaram o referido pedido e nem mesmo ele foi alvo de instrução probatória ou de contraditório da parte adversa, perante a inferior instância, poderia acarretar em diversos prejuízos aos agravados.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADAIR DAMASCENO DA SILVA
e
OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA nos autos da Ação de Esbulho Possessório com Pedido de Antecipação de Tutela promovida por
ALESSANDRA LISBOA MOREIRA
e
OUTROS
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu o requerimento de imissão dos agravantes na posse do imóvel conhecido como Fazenda Maguary.

Informam se

tratar de ação possessória promovida por Alessandra Lisboa Moreira e outros em face de diversas famílias de posseiros, dentre as quais os Agravantes, em decorrência da ocupação do imóvel conhecido como Fazenda Maguary, que se deu no ano de 2004.

Afirmam que Autores/Agravados ajuizaram a ação valendo-se de suposto contrato de promessa e compra e venda com a AMBEV, sendo que o referido documento não foi devidamente assinado, o que resultou na Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em face da ausência de demonstração, pelos Autores/Agravados, de que exerciam posse agrária do imóvel.

Aduzem que a negativa em autorizar a reentrada dos Agravantes no imóvel macula gravemente a reputação desta Justiça Estadual, uma vez que leva 14 longos anos para a resolução do conflito agrário, que retirou da posse cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável, com a preservação ambiental, e que exerciam a função social do imóvel, através de decisão liminar com relatoria autodeclarada suspeita, fundada em documentação inidônea, sem qualquer força negocial ou jurídica, ou seja, os Agravados levaram a própria Justiça Estadual a perpetrar uma violação.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.4948644/4949112.

Às ID.5713440 foi proferido despacho, tendo em vista a ausência de pedido liminar no presente recurso.

Às ID.5974184 não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial em Id.6059292 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu o requerimento de imissão dos agravantes na posse do imóvel conhecido como Fazenda Maguary.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois primeiramente é necessário esclarecer que apesar de haverem discussões circunstanciais acerca da necessidade ou não de o Juízo a quo reformar a Sentença recorrida para fazer constar expressamente a revogação da liminar de reintegração de posse que restou prejudicada pela rejeição dos pedidos autorais, a questão não foi devolvida ao Poder Judiciário pelo presente Agravo de Instrumento, que se concentra em requerer tão somente a autorização para que os Agravantes possam voltar ao imóvel em questão.

Sendo assim, entendo que a questão remanescente a ser decidida nos autos é sobre à negativa de autorização para reingresso dos agravantes no imóvel.

Com isso, verifico que a decisão não merece qualquer tipo de reparo, pois como muito bem colocado pelo parecer ministerial: “a posse é um estado de fato; ou existe ou não existe. Não é juridicamente possível o pedido de autorização para exercer a posse. Ela simplesmente é exercida e a tutela do Estado é no sentido de garantir a sua continuidade, contra ameaças, turbações ou esbulhos”.

Vejamos as clássicas lições de Cunha Gonçalves:

Posse é o poder de fato exercido por uma pessoa sobre uma cousa, normalmente alheia ou pertencente a dono ignorado ou que não tem dono, relação tutelada pela lei e em que se revela a intenção de exercer um direito por quem não é titular dele, embora este direito não exista, nem tem que ser demonstrado. (Princípios de Direito Civil luso-brasileiro. São Paulo : Max Limonad, 1951. v. 1, n. 175, p. 406).

Neste momento processual, entendo estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois conceder uma decisão de reintegração de posse, sendo que não são autores da demanda originária, não fundamentaram o referido pedido e nem mesmo ele foi alvo de instrução probatória ou de contraditório da parte adversa, perante a inferior instância, poderia acarretar em diversos prejuízos aos agravados.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022